Tribunal: TJES
Processo: 5027630-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027630-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BETANIA SANTANA BERNARDO
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027630-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA BETANIA SANTANA BERNARDO

RECORRIDA:ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória,
onde narra a autora que em 24/01/2023 celebrou a compra junto a requerida Casas Bahia a compra de um tablet no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), acrescido de um seguro com a requerida Zurich Minas Brasil Seguras S/A em que haveria a cobertura contra furto, roubo, queda e quaisquer avarias no aparelho, no valor de R$ 208,33 (duzentos e oito reais e trinta e três centavos), compra essa que dividida em 12 vezes de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos). Com menos de um mês de uso, o aparelho apresentou defeito, a requerente recorreu a Casas Bahia a fim de solucionar o problema, sendo informada que deveria acionar o seguro. O aparelho foi enviado para análise técnica, porém até o momento do ajuizamento da ação, a autora não obteve resposta sobre o problema ocorrido em seu aparelho. A autora segue pagando as prestações, sem conseguir utilizar o produto, haja vista, que o mesmo se encontra em posse da requerida. Diante do exposto, requer na peça vestibular, que sejam condenadas as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 651,35 (seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos); e ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 25.748,65 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Em contestação conjunta, a requerida requer a retificação do polo passivo para que passe a constar VIA VAREJO S/A no lugar de CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, suscita ilegitimidade passiva de Via Varejo; que os fatos se deram por motivos alheios a conduta da ré; que o produto foi substituído após a reclamação do defeito, em maio de 2023, mas a autora não aceitou a entrega do novo produto, alegando que assim há falta de interesse de agir da autora.

A sentença (ID. 7246113) proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5027630-69.2023.8.08.0024,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
VIA VAREJO S/A
,
pelo que determino extinto o feito sem resolução do mérito em face de VIA VAREJO S/A, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A a pagar à autora o valor de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da citação.

Irresignada, a autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs recurso inominado (ID. 7246121). Em suas razões, requer que seja afastado o abatimento da franquia, diante do descumprimento contratual, bem como requer que a ré seja condenada a título de danos morais.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 7246124), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os documentos juntados ao processo, verifica-se que a recorrida entrou em contato com o suporte técnico da recorrente (ID 7246084), enviando-lhe o produto defeituoso. No entanto, nota-se que o novo produto somente foi enviado à autora somente em maio, ou seja, acima dos 30 dias estabelecidos pela lei consumerista, o que evidencia a falha na prestação de serviço pela requerida.

Assim, não reputo razoável penalizar a recorrente pelo “erro” cometido pela recorrida, especialmente porque a recorrente comprovou nos autos a tentativa de ver sua demanda solucionada, razão pela qual configurada está a falha na prestação dos serviços e o dever de restituir o valor pago, bem como indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Assim, coaduno como o entendimento do Juízo
a quo:

Porém, a autora narra em sua inicial que já estava há sete meses sem seu produto por o ter enviado para assistência técnica; dessa forma considerando a data do ajuizamento da ação, conclui-se que a autora reclamou o defeito de seu produto perante a requerida no mês de fevereiro.

O contrato de seguro prevê que a seguradora tem o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização devida, não estabelecendo o prazo no caso de reposição do produto, dessa forma, considera-se o prazo de 30 dias.

Assim, não é razoável que o produto de reposição só tenha sido enviado à autora em maio, de forma que a autora tem o direito de recusar a entrega.

No tocante ao dano moral, este restou configurado diante da falha na prestação dos serviços da recorrida. Outrossim, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto ao abatimento
do valor devido a título de franquia, tenho que este não merece acolhimento, eis que restou pactuado entre as partes que em caso de vício eventual o valor da franquia corresponderia a 20% do limite máximo da indenização.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Em apertada síntese, narra a autora que em 24/01/2023 celebrou a compra junto a requerida Casas Bahia a compra de um tablet no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), acrescido de um seguro com a requerida Zurich Minas Brasil Seguras S/A em que haveria a cobertura contra furto, roubo, queda e quaisquer avarias no aparelho, no valor de R$ 208,33 (duzentos e oito reais e trinta e três centavos), compra essa que dividida em 12 vezes de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos); com menos de um mês de uso, o aparelho apresentou defeito, a requerente recorreu a Casas Bahia a fim de solucionar o problema, sendo informada que deveria acionar o seguro. O aparelho foi enviado para análise técnica e até o momento do ajuizamento da ação (setembro de 2023), a autora não obteve resposta sobre o problema ocorrido em seu aparelho. Assim, a autora segue pagando as prestações, sem conseguir utilizar o produto, haja vista, que ele se encontra em posse da requerida.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, acrescida da extrema vulnerabilidade do recorrido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1– A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno , tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2– Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa , porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3– Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4– Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 – Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual. Art. 405 do Código Civil. 6 – Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da súmula de 362 do STJ. 7 – Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO. (TJ-ES - APL: 00128584620148080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2017).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pela
majoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

É como voto.